Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – Nos termos do art. 48 do CPC, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Assim, a Ação de Inventário objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que corresponde ao foro de domicílio do autor da herança.
2 – No entanto, sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, verifica-se que os Autores ajuizaram a demanda na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes ou ao foro de situações dos bens imóveis objeto da partilha.
3 – Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.